Tribunal: TJES
Processo: 5001116-42.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-42.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA DE SOUZA APOLINARIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001116-42.2023.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE
: CYNTHIA APOLINÁRIO BIANCHI
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR FOI O RESPONSÁVEL PELO DESVIO DE ENERGIA. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de cobrança complementar no valor de R$2.255,15 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) referente ao TOI 9490478. A parte autora afirma que ao final de 2022 mudou-se para a atual residência e solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora, no entanto, reparou que o medidor estava com problemas pois não mudava os ponteiros. Aduz ter buscado contato com a ré para verificação, mas sem sucesso. Argumenta que a troca do medidor foi realizada meses após suas solicitações, tendo gerado a cobrança que entende indevida por ser de período anterior à troca. Requer a inexistência do débito e condenação em danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa ante a necessidade de perícia.

(3).
Ao analisar os autos, não se vislumbra a possibilidade de realização de perícia para apuração do consumo, vez que o medidor que gerou a cobrança por suposta irregularidade foi substituído em 2022, não sendo mais possível realizar a prova em questão. Em razão disso, não prospera a incompetência declarada pelo Juízo de origem.

(4)
. Nesse sentido, nota-se que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(5).
Trata-se de termo de ocorrência de inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora, no entanto, sem comprovação do fato. Embora a parte autora tenha acompanhado a vistoria da concessionária e apresentado o recurso administrativo, o consumidor não teve o seu direito de defesa adequadamente exercido. Vê-se que não foi levado em consideração o argumento da parte consumidora de que o medidor estava defeituoso, tendo sido ela quem chamou a atenção para tal fato após adquirir a propriedade. Nesse caso, tendo em vista a impossibilidade da apuração adequada e exata do consumo em data anterior à troca do medidor, o débito cobrado torna-se indevido, ademais, não restou comprovado o aumento substancial da unidade consumidora. Verifica-se evidenciada, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

(6).
Por fim, a situação narrada não configura dano moral. Cumpre esclarecer que a cobrança indevida, por si só, não configura hipótese de ofensa aos direitos da personalidade, logo, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos a ensejar tal reparação.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença, para declarar a nulidade do TOI 9490478 e seu débito decorrente no valor de R$2.255,15 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

(8).

Sem honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)